Tribunal: TJMT
Processo: 0002986-05.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002986-05.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILMAR GONCALVES FERREIRA - CPF: 535.037.241-68 (EMBARGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (EMBARGANTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MASSALAI LIRA - CPF: 468.580.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
INTERDITÓRIO PROIBITÓRIO
–
OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO
–

NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –EXEGESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

“[...] Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração. [...]”
(
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.719.756/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 10/8/2018.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Francisco Luiz Esteves Neto
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação
, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido, para determinar a imissão da parte autora na posse dos Lotes 15 (matrícula n. 56.008) e 16 (matrícula n. 56.009), da Quadra 70, do Bairro Jardim Nova Barra, no Município de Barra do Garças.

O embargante

afirma
que o acórdão foi omisso

aos questionamentos proferidos nos autos
sobre a ausência da presença de um dos requisitos obrigatórios para a procedência do pedido de imissão na posse
, bem como

visa o prequestionamento da matéria.

Pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões,
o
embargado pugna
pela rejeição dos embargos
, bem como, pela majoração dos honorários advocatícios com fulcro no art. 1026, §2°, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o embargante alegue existir
omissões
no julgado, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art.
1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
material.
”

O embargante defende a existência de omissão no acórdão sob o argumento de que o Colegiado não analisou devidamente
a ocorrência da ausência de um dos requisitos obrigatórios para a procedência do pedido de imissão na posse, qual
seja
a posse injusta do embargante.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Vejamos o que dispõe a fundamentação do aresto combatido:

“[...
]
No
caso, todos os requisitos estão demonstrados, por meio

dos

documentos juntados com a inicial e no decorrer da instrução probatória, o que autoriza o reconhecimento da procedência do pedido.

O autor comprovou a propriedade dos imóveis, conforme a
Escritura Pública de Compra e
Venda,
seguida do Registro (Id. 2080037828 – pág. 14-21), documento que demonstra que ele adquiriu de
Flavil
Souza Lira os bens objetos da lide, no dia 11/03/2011 e os registrou junto às respectivas matrículas no dia 18/04/2011
.

Trouxe, ainda, a certidão dominial dos lotes, expedida pelo Cartório do 1o Ofício de Barra
do Garças
, donde demonstra todos os proprietários do imóvel, dentre eles a E. L. Esteves Imobiliária que vendeu os bens para a pessoa de
Flavil
Sousa Lira, que vendeu para o autor (Id. 208037829 – pág. 16-18).

Além disso, o autor logrou êxito em comprovar a resistência injustificada do requerido em desocupar as áreas, conforme registro do boletim de ocorrência datado de 15/03/2018 (Id. 208037828 – pág. 17).

O requerido/apelante alega que a Escritura Pública de Compra e Venda dos imóveis não deve ser considerada válida, sob o argumento de que esta foi advinda de fraude perpetuada por
Flavil
Souza Lira, pessoa que vendeu os bens ao autor/apelado.

Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto não fora produzida qualquer prova capaz de retirar a autenticidade, veracidade e validade da escritura pública de compra e venda dos imóveis, a qual
presume-se
válida, até prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Certo é que cabia ao requerido/apelante comprovar suas alegações, por meio de prova hábil a desconstituir tais documentos e, não apenas se limitar em dizer que houve vícios no ato.

Desse modo, tal como concluiu a magistrada
a quo
, estando “
a parte autora, munida de título, diante da injusta resistência da entrega do imóvel pela parte demandada, que havia vendido os lotes ao
sr.
FLAVIL SOUSA LIRA (Escritura Pública de Compra e Venda de id. 89696146 - Pág. 29/33), tem direito de ser imitida na posse, para que possa fruí-lo
”.
[...]
”
.

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão
combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Nesse mesmo sentido
, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela
”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE
15/02/2024)
(destaquei
)

No tocante ao pedido
de
interr
upção

d
o
prazo
recursal
para interposição de eventual recurso, verifica-se, conforme dispõe o artigo 1026, do C
ódigo de Processo Civil,

os
E
mbargos

de Declaração
interrompem o prazo para interposição de recurso,
in
ver
bis
:

“
Os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo

e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
.”

Outrossim, n
ão merece acolhimento
o pedido da parte embargada para que sejam majorados os honorários advocatícios
. I
sso porque, os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15)

podem ser majorados apenas quando o recurso é julgado pela primeira vez neste Sodalício, o que não é o caso dos autos, visto que, em sede de apelação já houve majoração em sede recursal.

Nesse sentido:

“No julgamento de embargos de declaração, não há majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados. Isso porque o § 11 do art. 85 do CPC refere-se
a
tribunal, afastando a sucumbência recursal no âmbito da primeira instância. Assim, opostos embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão."
(PI-DIER JR.,
Fredie
; CUNHA, Leonardo Carneiro
da.
Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3, Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 54)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Depreende-se do artigo 1.022, do CPC de 2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida. 2. Na espécie, a parte embargante aduz a ocorrência de omissão do aresto embargado quanto à não fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC -, devidos pela interposição de agravo interno. 3. Os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15) incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao CPC/15, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida a fixação em agravo interno e embargos de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.719.756/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 10/8/2018.)

Por fim, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.

Posto isso, evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024